Tribunal: CARF
Processo: 10980.720237/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720237/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.346 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
LAUDIA WACHHOLZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cancela-se a infração de compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção ficar
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte de R$ 2.539,94.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 06-37.521, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR
(DRJ/CTA) que julgou improcedente a impugnação procedente, mantendo o crédito tributário
em parte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 22 a 27, exigem-se da
contribuinte os montantes de R$ 2.822,70 de imposto suplementar com R$ 2.117,02 de
multa de ofício de 75%, R$ 2.539,94 de imposto com R$ 507,98 de multa de
mora de 20%, e encargos legais, relativos ao exercício 2005, ano-calendário 2004.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 19 a
21), constatou as seguintes infrações, conforme descrição dos fatos de fls. 23 a 25:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720237/2008-33
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720237/2008-33

- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes de açãotrabalhista,
R$ 10.264,35.
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, R$ 2.539,94.
Cientificada, em 02/09/2008 (fl. 28), a contribuinte apresentou, em 24/09/2008, a
impugnação de fls. 02 e 03, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 32),
admitindo a omissão de rendimentos, em face da complexidade dos cálculos para
apuração do valor tributável em reclamatória trabalhista.
Porém, discorda da glosa do imposto de renda retido na fonte, decorrente da mesma
reclamatória, alegando que do valor total da ação, R$ 51.167,93 (fl. 12), foram
deduzidas as parcelas de INSS, R$ 1.540,94 (fl. 16), e do IRRF, R$ 2.539,94
(fl. 17), resultando no valor líquido, R$ 47.087,05, resgatado conforme Guia de
Retirada de fl. 18.
Aduz que declarou rendimentos e IRRF de acordo com essas informações e atribui à
fonte pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido.
Em face da documentação apresentada e da inexistência de Dirf, solicitouse a diligência
de fl. 34, atendida pela juntada dos documentos de fls. 35 a 63
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 13/08/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 21/08/2012 (fls. 72), alegando, em apertada síntese:
- que concordou com a infração de omissão de rendimentos, recolhendo o imposto
suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora;
- contudo, houve contestação quanto à infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.539,94, uma vez que havia a retenção de R$
2.539,94 de imposto nos cálculos da reclamatória trabalhista;
- a decisão da DRJ restabeleceu o valor integral do IRRF, porém, de forma
indevida, manteve uma exigência de R$ 698,48 de imposto, acrescido de multa e juros de mora;
- ao que tudo indica, a DRJ alterou a base de cálculo apurada pelo lançamento,
implicando agravamento do lançamento pela instância julgadora, contrariando a legislação
pertinente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, o contribuinte concordou com a
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista,
no valor de R$ 10.264,35, logo trata-se de matéria não impugnada.
Por outro lado, de acordo com a decisão de piso (fls. 66/67), foi comprovado nos
autos o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.539,94, logo deve ser cancelada a
infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Conclusão
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720237/2008-33

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para cancelar a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte de R$ 2.539,94.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 78
DF CARF MF
Original